Tribunal: TJSP
Processo: 2207140-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DA PENHORA – BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE- NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA – DÍVIDA DE HONORÁRIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.